Tribunal: TJSP
Processo: 1500931-94.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Impossibilidade de reconhecimento do crime em sua forma tentada - Crime consumado – houve a perda da disponibilidade dos bens. Posse mansa e pacífica pelos criminosos,

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Impossibilidade de reconhecimento do crime em sua forma tentada - Crime consumado – houve a perda da disponibilidade dos bens. Posse mansa e pacífica pelos criminosos, ainda que por curto espaço de tempo. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão para o corréu VINICIUS PEREIRA – O corréu faltou com a verdade, buscando amenizar suas ações e, assim, não agiu com lealdade processual. Porém reduzida a fração de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência. Reconhecidas as duas majorantes no crime de roubo (concurso de agentes e uso de arma de fogo), as quais foram devidamente comprovadas pelo seguro depoimento da vítima e pelos elementos apurados nos autos – Prescindível a apreensão e perícia da arma. Aumentos aplicados em conformidade com a lei e de acordo com o princípio da individualização da pena. Regime mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade e as circunstâncias do crime. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500931-94.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
VINICIUS PEREIRA BARBOSA e VINICIUS SANTOS SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir a pena do corréu VINICIUS
PEREIRA BARBOSA para onze anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como pagamento de vinte e seis dias-multa, no valor unitário
base, pela prática da infração prevista no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I,
do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228
Apelantes: Vinicius Pereira Barbosa e Vinicius Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25768
Roubo. Artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, CP.
Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto
condenatório
para
ambos
os
corréus.
Autoria
e
materialidade não contestadas pelo presente recurso.
Condenação mantida. Impossibilidade de reconhecimento
do crime em sua forma tentada - Crime consumado houve
a perda da disponibilidade dos bens. Posse mansa e pacífica
pelos criminosos, ainda que por curto espaço de tempo.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão para o
corréu VINICIUS PEREIRA O corréu faltou com a
verdade, buscando amenizar suas ações e, assim, não agiu
com lealdade processual. Porém reduzida a fração de
aumento
pelo
reconhecimento
da
agravante
da
reincidência. Reconhecidas as duas majorantes no crime de
roubo (concurso de agentes e uso de arma de fogo), as
quais foram devidamente comprovadas pelo seguro
depoimento da vítima e pelos elementos apurados nos autos
Prescindível a apreensão e perícia da arma. Aumentos
aplicados em conformidade com a lei e de acordo com o
princípio da individualização da pena. Regime mantido.
Único regime que se mostra compatível com a
reprovabilidade e as circunstâncias do crime. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 15 de janeiro de 2019 (fls. 152/166) pela 5a Vara Criminal
da comarca de São Paulo/SP, acrescenta-se que o apelante VINICIUS
SANTOS SILVA restou condenado à pena de oito anos, dez meses e
vinte dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado e à
pena de multa equivalente a vinte e um dias-multa, fixados em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
3
patamar mínimo legal, ao passo que, ao corréu VINICIUS PEREIRA
BARBOSA foi fixada a pena de treze anos e quatro meses de reclusão,
em regime inicial fechado, bem como pagamento de trinta e três dias-
multa, no valor unitário base, ambos pela prática da infração prevista no
artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
A defesa de ambos os corréus se
insurgiu contra a r. sentença, apresentando recurso de apelação (fls.
213/224), através do qual requer, em síntese, o reconhecimento da
tentativa, além da atenuante da confissão para o corréu VINICIUS
PEREIRA, com a consequente compensação integral da mesma com a
reincidência, ou então a redução da fração de aumento por esta
circunstância agravante, o afastamento da majorante pelo uso de arma, a
aplicação do artigo 68, do Código Penal com relação às causas de
aumento ou a redução deste aumento, bem como a fixação de regime
inicial mais brando.
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 228/234), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 244/267).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
4
Narra a inicial acusatória que, no
dia 05 de novembro de 2018, por volta das 10h, as vítimas Leandro e
Luiz Carlos, estacionaram o veículo caminhão/baú VW/8.150 Delivery
Plus, cor branca, ano 2011, placas EFU 9949-São Paulo, junto à
residência situada na Rua Henrique Jacobs no 628, Vila Santa Tereza,
nesta capital e passaram a efetuar a entrega de mercadorias no imóvel,
quando foram subitamente surpreendidos pelos corréus, os quais,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, em concurso de
agentes, anunciaram o roubo e mediante uso de arma de fogo,
subjugaram os ofendidos.
Ato
contínuo,
os
criminosos
subtraíram os eletrodomésticos que estavam no baú do caminhão,
acondicionando-os em um veículo Fiat/Uno Fiorino 1.3, cor branca,
placas BZS 5237/São Paulo e confinaram os ofendidos no interior do
baú do caminhão, evadindo-se do local em seguida, em posse dos bens.
Entretanto, a pessoa que recebia
as mercadorias em sua residência presenciou a ação criminosa e acionou
a Polícia Militar, bem como libertou as vítimas.
Assim,
em
diligência
pelas
imediações, os policiais militares avistaram o veículo Fiat/ Uno Fiorino
utilizado no roubo, iniciando-se uma perseguição, sendo que, em
determinado momento, os assaltantes desembarcaram do veículo e
buscaram fugir a pé, mas restaram devidamente detidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
5
No
mérito,
a
materialidade
delitiva restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 01), do Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), do Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 12/14) e pela prova oral colhida nos autos.
Também é inconteste a autoria do
delito, uma vez que as vítimas relataram o ocorrido de forma clara e
harmoniosa, em ambas as oportunidades em que foram ouvidas, tendo
Luiz Carlos procedido com o seguro reconhecimento dos corréus como
os autores do crime, sendo a versão acusatória ainda corroborada pelos
depoimentos das testemunhas policiais.
Não obstante, os próprios corréus
foram detidos em posse da res e admitiram a prática criminosa,
negando, contudo, o uso de arma de fogo.
O conjunto probatório, portanto, é
seguro e harmônico, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da
autoria do crime.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório de
ambos os corréus era de rigor, posto que, como analisado, a
materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas e
comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção
colhidos ao longo da persecutio criminis e não foram contestadas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
6
presente recurso.
Cabe salientar que a prova colhida
sobre o crivo do contraditório mostrou-se plenamente apta a embasar o
decreto condenatório.
É inatendível o pleito defensivo,
de reconhecimento do crime de roubo em sua forma tentada. Vez que
restou mais do que comprovada a posse mansa e pacífica dos bens
subtraídos, ainda que por curto espaço de tempo.
Ora, o fato dos apelantes terem
sido detidos logo após o roubo e os bens subtraídos terem sido
recuperados, não influencia no momento consumativo do delito, pois
neste instante, os ofendidos já haviam sofrido a grave ameaça e os bens
foram retirados de sua esfera de disponibilidade, o que demonstra que o
momento da consumação do crime já havia ocorrido.
Vale ressaltar também que a
perseguição policial não foi imediata, pois o delito não foi presenciado
pelos agentes da lei, mas sim notificado via denúncia.
Assim, os réus percorreram, na
verdade, todo o iter criminis do tipo insculpido no artigo 157, do
Código Penal. A execução foi plena. Bastando, para sua caracterização,
que a grave ameaça cesse e que o bem passe para a detenção física do
réu. E isso ocorreu no caso em tela. Não podendo o mesmo ser afastado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
7
apenas ante a rápida e eficiente ação dos policiais militares.
A jurisprudência já decidiu neste
sentido:
“HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO.
SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL. PERSEGUIÇÃO. INOCORRÊNCIA
DE POSSE TRANQÜILA. DESNECESSIDADE. ROUBO CONSUMADO. ORDEM
DENEGADA. É prescindível, para a consumação do roubo, que o agente consiga a
posse tranquila da coisa subtraída, mesmo que perseguido e preso por policiais
logo após o fato. Não há como prosperar, pois, a alegação de que o roubo não saiu
da esfera de tentativa. Ordem denegada (...) Sucede que a consumação do roubo
prescinde da posse tranquila ou pacífica do bem, ainda que o agente tenha sido
preso em virtude de perseguição ocorrida após a subtração (...)”(STF, HC 91154,
rel. Min, Joaquim Barbosa, j. 19/08/2008)”.
“Se a vítima, após a fuga do agente,
busca auxílio policial e, juntamente com os policiais, sai à sua procura, não pode
falar em tentativa, mesmo que a busca redunde na prisão e recuperação dos bens
subtraídos. A prisão ocorre por procura e obra do acaso, o que permite que,
momentaneamente, o agente tenha a posse tranqüila da res”. (TACRIM-SP - AC -
Rel. Almeida Braga - BMJ 78/14).
Na mesma linha é a doutrina de
Bitencourt:
“Sendo o roubo um crime complexo,
sua consumação somente se opera quando plenamente realizadas as infrações
penais que o integram, isto é, tanto a violência ou grave ameaça à pessoa quanto a
subtração patrimonial” (BITENCOURT, Cezar Roberto. SP: ed. Saraiva. 2009. P.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
8
578).
Destacando-se ainda a decisão da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que registrou a tese no
sistema de repetitivos:
“Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, 3a Seção, REsp no 1.499.050-RJ, rel. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJU 09/11/2015).
Assim, não há que se falar em
desclassificação do roubo praticado para a sua forma tentada.
Com relação à fixação da pena do
corréu VINICIUS SANTOS, agiu corretamente o M.M. Juízo a quo,
posto que a mesma foi fixada dentro dos limites legais e se encontra
devidamente motivada, individualizada e adequada à hipótese dos
autos, não se cogitando de redução.
Contudo, no que tange à pena do
corréu VINICIUS PEREIRA, com o devido respeito à argumentação
oferecida pela M.M. Magistrada a quo, a mesma necessita ajustes para
melhor se adequar as circunstâncias do delito e, assim, atingir sua
finalidade. Senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
9
A pena-base aplicada a ambos os
réus foi estabelecida corretamente em seu patamar mínimo legal.
Ao contrário do alegado pela
combativa defesa é impraticável a aplicação da atenuante pela confissão
para o corréu VINICIUS PEREIRA, posto que este corréu após restar
silente perante a autoridade policial, ser detido em posse dos bens
subtraídos e devidamente reconhecido pelas vítimas, em seu
interrogatório em juízo admitiu apenas uma parte do imputado,
alegando ter subtraído os bens, sem o emprego de arma de fogo, não
auxiliando com a investigação criminal, buscando, simplesmente
minimizar sua responsabilidade criminal. Não demonstrando, assim,
qualquer arrependimento, ou intenção de auxiliar na resolução da ação
criminal.
Ora, a lei, ao considerar a confissão
espontânea como circunstância atenuante da pena, está premiando o
agente pela sua sinceridade e por ele ter contribuído com a Justiça. No
caso em exame, o réu buscou apresentar versão duvidosa, com o intuito
de afastar a gravidade de sua conduta. Dessa forma, no caso em exame,
o réu faltou com a verdade, buscando amenizar suas ações e, assim, não
agiu com lealdade processual. Ora, a atenuante da confissão repousa
exatamente nessa lealdade. Como adverte o doutrinador Julio Fabbrini
Mirabete, não basta “a simples confissão para que se configure a
atenuante; exige a lei que ela seja espontânea, de iniciativa do autor do
crime, e que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
10
demonstrando arrependimento” (“Código Penal Interpretado”, 2001,
Ed. Atlas, p. 420).
Este também é o entendimento
adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação Criminal Roubo qualificado -
Delito Patrimonial -Preponderância da palavra da vítima - Reconhecimento
pessoal seguro - Depoimento do policial militar que realizou a prisão em flagrante -
Idoneidade - Arma de fogo e "res furtiva" encontrada na residência do acusado -
Confissão parcial do réu - Empecilho para considerar como atenuante - Sentença
condenatória
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Avpelação
Criminal
no
0012220-46.2009.8.26.0606 rel. Des.Camilo Léllis, 15a Câmara de DireitoCriminal.
Data julgamento: 09/12/2010) (grifo do relator).
A pena do corréu VINICIUS
PEREIRA foi em seguida, acrescida em razão da existência da
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
qual seja, a reincidência do referido acusado, devidamente comprovada
nos autos através da certidão de fls. 136/137. Sendo que, no que tange
ao aumento da pena pela reincidência, apesar do Código Penal não
estabelecer um aumento mínimo ou máximo da pena quando presente
esta circunstância, estando a critério do Magistrado, desde que
observados os princípios penais, a fração adotada pela M.M. Magistrada
a quo, nos parece por demais elevada. É certo que se está diante de
reincidência específica, o que indica um total descaso para com a justiça
pátria, tendo o referido corréu voltado a praticar delitos, mesmo após ter
sido punido por suas condutas anteriores, porém fixa-se o aumento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
11
1/4, por nos parecer rigoroso o suficiente.
Na sequência, fica mantido o
aumento da pena ante a presença das circunstâncias majorantes,
previstas no artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código
Penal, qual seja o fato do delito ter sido cometido em concurso de
agentes e mediante emprego de arma de fogo, circunstâncias que
restaram comprovadas de forma cabal pelos depoimentos trazidos aos
autos, em especial pela palavra das vítimas.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Ora, a vítima Luiz Carlos, em todas
as oportunidades em que foi ouvida, relatou o uso de arma de fogo
pelos roubadores. Não recaindo qualquer dúvida sobre o depoimento da
mesma, como já disposto anteriormente.
Ressaltando-se ainda que não é
imprescindível para o reconhecimento da majorante do inciso I, que a
arma seja apreendida, e a realização de perícia que comprove sua
potencialidade lesiva. A falta destas circunstâncias não impede o
reconhecimento da referida causa de aumento, já que comprovada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
12
forma cabal pelos depoimentos trazidos aos autos, em especial pela
palavra da vítima.
Neste sentido:
“ROUBO QUALIFICADO - Emprego de
arma - Não apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Vítima que
afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver - Aplicação do art.
157, § 2.o, I, do CP” (TJSP) - RT 852/568.
E ainda:
“QUALIFICADO - Caracterização -
Simulação de porte de arma de fogo ou do porte e exibição de arma de brinquedo -
lrrelevância da ausência da apreensão do simulacro e de seu submetimento a exame
pericial, desde que configurada a intimidação psicológica da vítima - lnteligência
do art. 157, § 2o, I, do CP” (TACrimSP) RT 780/608.
Diante disso, persistem as causas
de aumento de pena do concurso de agentes e de uso de arma para
emprego de grave ameaça, como bem observado na r. sentença
recorrida.
Devendo permanecer os aumentos
conforme fixados pela Magistrada sentenciante, pois devidamente
justificados e de acordo com o princípio da individualização da pena.
Pois é perfeitamente admissível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
13
aplicação cumulada entre a causa de aumento pelo emprego de arma de
fogo com as demais previstas no art. 157, §2o, do Código Penal, eis que
o legislador não fez qualquer ressalva nesse sentido e admitir-se o
contrário resultaria em situações injustas para com aquele que comete
roubo mediante arma de fogo, mas sem concorrer com qualquer outra
circunstância judicial prevista no dispositivo retro mencionado, haja
vista que ele seria punido com o mesmo rigor que aquele que pratica a
infração penal utilizando revólver e em concurso de agentes, por
exemplo.
Verifica-se, também que a previsão
constante do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, trata-se de
mera faculdade do Magistrado, podendo assim, não ser aplicada
conforme a necessidade indicada no caso concreto, como se faz no
presente, diante da gravidade da conduta do acusado, a merecer maior
rigor na aplicação da lei penal. Se está diante, portanto, ao contrário do
alegado pela combativa defesa de faculdade do Magistrado e não um
dever legal.
A propósito:
“5. É que o artigo 68, parágrafo único,
do Código Pena, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não
um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena
previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a
incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua
previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o
art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
14
quantum exasperado. (...)“(STF HC no 110.960/DF1, 1a Turma, Relator Ministro
Luiz Fux, j. 19.08.2014).
Este é o entendimento que vem
sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Na terceira fase, quanto ao crime de
roubo, aplica-se inicialmente a causa de aumento do art. 157, § 2o diante do
concurso de pessoas, aumentando-se a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Depois, aplica-se a causa de aumento do art.
157, § 2o-A de 2/3 (dois terços), considerando o reconhecimento da causa de
aumento do emprego de arma de fogo, chegando-se à pena de 8 (oito) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. Ressalta-se
que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal prevê a possibilidade de o juiz
limitar-se a um só aumento referente às majorantes, não se tratando de
obrigatoriedade, mas de mera alternativa a ser considerada diante do caráter
retributivo e preventivo da pena.” (Apelação Criminal no
0000122-
97.2018.8.26.0546, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Márcio Eid Sammarco,
julgado em 04.04.2019).
“Na terceira fase, as intermediárias
foram elevadas na fração mínima de 1/3 (um terço) diante da causa de aumento
imputada do concurso de agentes, obtendo-se 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na sequência, majoradas de 2/3 (dois
terços) por conta da nova causa especial de aumento do uso de arma de fogo
(CP, artigo 157, § 2o-A, I, com redação dada pela Lei no 13.654/18), chegando a
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-
multa. Ressalte-se que nas situações de concurso de causas de aumento ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
15
diminuição previstas na parte especial do Código Penal, pode o julgador limitar-se
a um só aumento ou a uma só redução, prevalecendo, contudo, a causa que mais
aumente ou diminua as reprimendas (CP, artigo 68, parágrafo único). No entanto,
ao revés do sustentado pela defesa, cuida-se de faculdade do magistrado e não
dever legal (STF HC no 110.960/DF, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j.
19.08.2014 informativo no 755; STJ - HC no 122.240/SP, 5a Turma, Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 16.03.2009).” (Apelação Criminal no
0046805-31.2018.8.26.0050, 15a Câmara de Direito Criminal, rel. Gilberto Ferreira
da Cruz, julgado em 04.04.2019; e Apelação Criminal).
Desta feita, aplicada a fração de
1/3, pelo concurso de agentes e, depois, de 2/3, pelo uso de arma de
fogo, o que deve ser mantido.
Dessa forma, a pena resulta em
oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e pagamento de vinte e um
dias-multa para o corréu VINICIUS SANTOS; e onze anos, um mês e
dez dias de reclusão e pagamento de vinte e seis dias-multa, para o
corréu VINICIUS PEREIRA, penas estas que se tornam definitivas
devido à ausência de demais causas modificativas.
Por
fim,
no
que
tange ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que a
concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de
roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a
prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
16
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
17
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59, do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, como
dito acima, os réus não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis,
pois unidos e em posse de arma de fogo, ilegalmente adquirida,
subtraíram produtos de alto valor, rendendo pessoas honestas no
exercício de trabalho lícito, demonstrando, assim, preparo e vontade em
praticar crimes.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
18
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Fica patente, portanto, que o
regime fechado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena,
de inibir a prática de novas ações delituosas.
Diante do exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir a
pena do corréu VINICIUS PEREIRA BARBOSA para onze anos, um
mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como
pagamento de vinte e seis dias-multa, no valor unitário base, pela
prática da infração prevista no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso
I, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500931-94.2018.8.26.0228 -Voto no
19
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR